Tribunal: TJMT
Processo: 0002347-21.2013.8.11.0017
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002347-21.2013.8.11.0017
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIERRES PAULO BALDUINO VIEIRA - CPF: 440.619.191-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERIVAN SILVA SOLON - CPF: 307.081.378-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICIDIO QUALIFICADO.MOTIVO FÚTIL. 1.
NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE INTIMAÇÃO DO RÉU E AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO
.

ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍCIPOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
IMPROCEDÊNCIA.
DEFEITO NA CAPTAÇÃO DE ÁUDIO NÃO CONSTATADO. DECRETAÇÃO DE REVELIA REVOGADA PELO JUÍZO. MÍDIAS AUDÍVEIS. POSSIBILIDADE DE COMPREENSÃO DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS.
2. DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL
. IMPOSSIBILIDADE. FATOS CONTROVERSOS QUANTO ÀS PECULIARIDADES DO CRIME. POSSIBILIDADE DE INTENÇÃO DE MATAR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
3.

DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.
QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. JUIZ NATURAL. RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Em sendo possível a compreensão das declarações prestadas pelo réu em juízo, e inexistindo qualquer prejuízo concreto ao suspeito, a ponto de ensejar nulidade, correta a decisão em que se revogou a revelia do acusado, e, por conseguinte, a decisão pela qual se determinou a intimação do réu para a realização de novo interrogatório.

2.

Na fase da pronúncia, não estando seguramente delineada a alegada ausência de
animus necandi
por parte do agente do crime, mormente em virtude da possibilidade de incidência do dolo eventual, é inviável a desclassificação da conduta para lesão corporal, confirmando-se o ato de admissibilidade da acusação, e autorizando-se o julgamento do recorrente pelo Conselho de Sentença.

3.

Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que a conduta do recorrente se deu em razão do ofendido intervir em uma discussão do recorrente com terceira pessoa para fazer cessar a agressão física.

4.

A título de prequestionamento restam integrados à fundamentação deste voto os dispositivos constitucionais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto a tempo e modo por
DIERRES PAULO BALDUÍNO VIEIRA
objetivando a reforma de decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia- MT,
por meio da qual foi
pronunciado
nos termos do artigo 413 do CPP, a fim de que seja submetido a julgamento em plenário, pela suposta autoria do crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado pelo Motivo Fútil
(art. 121, §2º, inc. II c/c art. 14, inc. II ambos do CP). (Id. 171033682-Pg. 9 a 16)

Em suas
razões
, a Defesa alega, em
preliminar
, a existência de
nulidade processual por ausência de interrogatório
, ao argumento de que está inaudível a mídia anexada aos autos, ato cuja renovação também não aconteceu por não ter sido observado corretamente o endereço informado pelo recorrente.

No
mérito,
almeja a
Despronúncia
ou
Desclassificação
para ao crime de Lesão Corporal Leve (art. 129,
caput
do CP), ao argumento de que não restou configurado o
animus necandi
na conduta do recorrente.
Subsidiariamente
, postula a
exclusão
da qualificadora do motivo fútil.

Por fim,
prequestiona
a matéria correlatada ao feito. (Id 171033689).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 171033692)

O magistrado
a quo
deixou de manifestar-se em sede de
Juízo de retratação.

A ilustrada
PGJ,
em parecer opina pelo
desprovimento
do recurso,
cujo sumário segue em transcrição
(Id. 176345650):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – NULIDADE DO INTERROGATÓRIO NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS – IMPOSSIBILIDADE - FASE EM QUE PREVALECE O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – TESES DEFENSIVAS NÃO DEMONSTRADAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA PARA QUE O RÉU SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO. ”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara,

O recorrente, requer a
nulidade processual por ausência de interrogatório judicial
do réu, ao argumento de que a sua revelia foi decretada indevidamente, pois o réu poderia ter sido encontrado no endereço informado nos autos.

Pois bem.

Pelo que consta dos autos, o recorrente foi interrogado no dia
13.3.2014
(Id. 171033680). Contudo, o Ministério Público, por cautela, pugnou pela renovação do ato, em decorrência de problemas técnicos na captação do áudio do recorrente. (Id. 171033681-Pg.56).

O pedido foi deferido (Id. 171033681-pg.57), todavia, o recorrente não foi localizado, e por consequência, foi decretada sua revelia, de forma que o feito, seguiu em regular tramitação processual. (Id. 071033682-Pg.7)

Com o encerramento da instrução processual, abriu-se vista às partes para apresentação das alegações finais, oportunidade em que a Defensoria Pública, suscitou, a nulidade pela ausência do efetivo interrogatório do acusado, bem como da ausência de esgotamento dos meios para sua intimação. (Id. 171033682-Pg.20)

Assim sendo, sobreveio a decisão de pronúncia, a qual,
revogou a decretação da revelia
, senão vejamos:

“
(...). Todavia, num exame atencioso dos autos, pode-se concluir que a manifestação ministerial de fls. 131, a qual culminou na referida revelia não prospera, eis que o CD-Rom juntado às fls. 106, contendo o interrogatório do réu, está perfeitamente audível, portanto não há que se falar em ausência de interrogatório nos autos. Logo, estando a mídia em perfeito estado, a manifestação ministerial que deu ensejo a decretação da revelia se mostrou equivocada, de modo que a decisão de fls. 151, merece ser revogada, por mera lógica processual, eis que se a causa que deu ensejo à revelia nunca existiu, não pode o réu ser prejudicado por tal situação. (...)”

Nesta linha intelectiva, fato é que, conforme já bem delimitado na decisão de pronúncia,
a revelia do recorrente somente foi decretada em virtude da suposta ausência de captação do interrogatório do réu,
todavia, coaduno com o entendimento de que, inobstante o baixo volume do áudio, é possível entender o conteúdo das declarações do recorrente, sobretudo quando utilizados fones de ouvido.

No ponto, destaco que tais fatos se confirmam, sobretudo porque alguns trechos de seu depoimento foram degravados pela autoridade judicial na decisão de pronúncia (Id. 171033682-Pg.38), inclusive, utilizados para a elaboração das teses recursais aqui pleiteadas (absolvição/desclassificação).

Para além disso, considero não haver prejuízo decorrente do possível no equipamento de gravação, por conta do baixo volume do áudio, uma vez que o réu e seu defensor estiveram presentes em audiência, e eram conhecedores do teor das mídias juntadas aos autos, e na oportunidade- durante o interrogatório-, poderiam se insurgir no tocante ao vício em questão, todavia, se absteve, nada constando em ata nesse sentido.

Daí por que a preliminar deve ser rejeitada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Extrai-se da denúncia que no dia
5.10.20213,
a vítima
Erivan Silva Solon
, visualizou uma mulher sendo agredida por
DIERRES PAULO BALDUÍNO VIEIRA,
o qual estava com uma faca nas mãos, de modo que interviu e tomou a faca.

Pouco depois do ocorrido,
DIERRES
foi até o local onde a vítima estava, e desferiu contra ela um golpe no abdômen, evadindo-se do local em seguida,

O ofendido somente foi a óbito, porquanto foi imediatamente socorrida pelo atendimento médico.

Por esses fatos, ele foi denunciado e após, pronunciado pela suposta autoria do crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado pelo Motivo Fútil
(art. 121, §2º, inc. II c/c art. 14, inc. II ambos do CP)

A decisão de pronúncia
não
merece reforma.

Primeiramente, é importante destacar que o Recurso em Sentido Estrito foi remetido a este E. Tribunal de Justiça sem manifestação do Juízo
a quo
, reformando ou sustentando a decisão recorrida, nos termos do art. 589, do CPP.

No entanto, consoante reiterado entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, a omissão é
mera irregularidade
e não pode ser interpretada como ato a ensejar qualquer nulidade, uma vez que o referido juízo é secundário em relação à pronúncia.

Sobre o tema:

“(...) "Ao interpretar o artigo 589 do Código de Processo Penal, esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que a inexistência de pronunciamento do magistrado quanto à manutenção ou não da decisão impugnada por meio de recurso em sentido estrito configura mera irregularidade. Precedentes" (HC 369.297/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 26/10/2016). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 762.765/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017)”

Observe-se que, no caso dos autos, houve a devida intimação das partes acerca do recurso interposto, sendo-lhes oportunizado o exercido ao contraditório, constando as razões e as contrarrazões. Após, o magistrado encaminhou os autos, para a
apreciação
do recurso interposto.

Se é assim, a decisão do magistrado que encaminha recurso em sentido estrito sem proceder ao juízo de retratação não pode ser entendida como ato apto a ensejar qualquer nulidade, devendo, a conclusão mais acertada, ser a de
interpretar a atitude do magistrado como confirmação tácita de sua decisão anterior
.

Portanto, assegurado o direito das partes ao contraditória, havendo manutenção tácita da decisão atacada,
passo à análise do Recurso em Sentido.

P
or vigorar a máxima
in dubio pro societate
nesta fase procedimental
,
eventuais dúvidas quanto à responsabilidade do agente ou em relação ao elemento subjetivo norteador da conduta devem ser relegadas a julgamento pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII, alínea
d,
da CF.

Nessa ordem de pensar, se os elementos colhidos no caderno processual atendem ao
juízo de certeza
exigido quanto à existência da prática criminosa e, embora não estejam revestidos de uma certeza insofismável, afiguram-se hábeis a formar o
juízo de probabilidade
quanto à responsabilidade do agente, é legítimo submetê-lo a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Endossando o raciocínio, eis o que preleciona Superior Tribunal de Justiça:

“A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
” (AgRg no REsp 1979795/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 14.3.2022).

Trata-se, inclusive, do mesmo caminho perfilhado por esta Corte Estadual:

“Tratando-se a pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação pública, e estando presentes a prova da materialidade e elementos suficientes da autoria delitiva de crime doloso contra a vida, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, eis que, nessa fase, não se admite o exame acurado do elemento subjetivo do tipo, razão porque, havendo um mínimo de certeza quanto ao
animus necandi
, impõe-se a admissão da acusação, com o fim de submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri” (RESE 0026295-72.2017, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1ª Câmara Criminal, DJE 7.10.2022).

Premissas em mesa, a
prova da existência do crime (materialidade) e os indícios de autoria são extraídos do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 171033678-Pg.5); Prontuário de Atendimento Médico (Id. 171033679-Pg.10); Relatório Policial (Id. 171033679-Pg.12-13); Laudo Pericial (Id. 171033681-Pg.25-28) das provas testemunhais e das declarações da vítima (Id. 171033679-Pg.7), exatamente conforme descrito na denúncia.

Na fase extrajudicial, a vítima
Erivan Silva Solon
relatou que estava hospedado na pensão de
Thainara Mara Lia, vulgo “Baiana”
, localizado na fazenda Boa Sorte (26 KM de Espigão do Leste), sendo que no dia dos fatos, juntou-se com seus colegas
Rubens e “Baiana”
, passando a ingerir bebidas alcoólicas no Bar “Amor&Cana”, localizado na frente da pensão de “
Baiana”.
Nesse passo, relatou que, após certo horário, permaneceram somente ele e
Rubens
no bar, momento em que ouviu uns gritos vindo do interior da residência de “
Baiana”,
assim se levantou para ver o que estava acontecendo, oportunidade em que avistou um homem por cima de “
Baiana”
, na cama, agredindo-a com uma faca nas mãos.

Diante disso, o ofendido declarou que foi por trás do homem e tomou a faca de sua mão, deixando a faca na pia e o aconselhando a não agredir a mulher, afirmando que após isso retornou para frente do bar, onde estava seu colega
Rubens.
Todavia, enquanto contava para seu colega (
Rubens)
o ocorrido, o homem – que se tratava de
Dierres)
, amásio de “
Baiana”
, veio em sua direção, sem falar nada, tirou a faca da calça e desferiu um golpe na altura do abdômen. (Id. 171033679-Pg.7-8)

A narrativa da vítima é confirmada pelo depoimento da testemunha
Rubens Almeida Espindola,
que, ao ser ouvido pela autoridade policial,
“(...)estava no referido bar, quando por volta das 22:00 horas ficou sabendo que o conduzido Derres havia acabado de ter uma discussão com a vítima Erivam, se para acalmá-lo e tentar tirá-lo dali, porém Dierres se aproximou se levantou indo em direção ao conduzido, o qual de imediato pegou uma faca que trazia no cós da calça e desferiu um golpe contra a vítima, a atingindo na altura do adomem, de imediato a testemunha saiu correndo a procura da polícia e localizou os policiais civis nesta cidade os informando sobre o ocorrido, voltando com estes até o local do crime, ao chegarem ao bar, palco do acontecimento, Dierres havia foragido do local e a vítima havia sido levada para uma farmácia local, haja vista não haver hospital nesta cidade, sabe que logo apés os policiais civis localizaram o conduzido Dierres e o prenderam (...)”
(Id 171033678, págs. 08/09).

Por sua vez, a testemunha
Ricardo Rodrigues de Almeida
, policial militar, responsável pela prisão em flagrante do acusado, em juízo, confirmou os fatos narrados na exordial, relatando que apreenderam a faca na porta do estabelecimento, e que na oportunidade o recorrente confessou a prática do crime, todavia, o recorrente teria afirmado que seria em razão de motivo passional.

De igual modo, a testemunha
Thainara Mara Lima
, vulgo “
Baiana”,
em Juízo, confirmou sua declaração na fase investigativa, informando que
Dierres
havia ingerido bebida alcoólica na data dos fatos, e em um dado momento, este pegou uma faca e passou a ameaçá-la porque queria um cheque, dizendo “
ou você me dá o cheque ou eu te mato”.
Em seguida, quando a vítima,
Sr. Erivan
, viu tal cena pela janela correu para defender a depoente e interferiu de ser agredida pelo réu.

Por fim, a testemunha
Jaílson Souza Moura
, que prestou socorro a vítima, em Juízo, informou que após receber notícia do fato, dirigiu-se ao local e conduziu a vítima a farmácia para receber os primeiros socorros. Logo após, recebeu outra ligação informando que o réu ainda estava escondido no Bar.

O recorrente, na oportunidade de seu interrogatório, apesar de confirmar a conduta a ele atribuída, justificou que a agressão à vítima ocorreu para revidar ofensas iniciadas pelo ofendido e que, na ocasião, não teve a intenção de ceifar-lhe a vida.

Logo, a despeito de o recorrente afirmar que não agiu imbuído de dolo de matar, tal situação fática não foi comprovada indene de dúvidas na instrução menor, eis que dos depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri ressaem duas versões sobre os fatos: a primeira trazida pela sua defesa, dando conta de que ele não tinha intenção de matar a vítima e de que a lesão corporal foi mero resultado de um entrevero entre ele e a vítima; e a segunda, defendida pelo Ministério Público, com base nos depoimentos da vítima, sustentando que o recorrente visava ceifar sua vida.

Nesse contexto, apesar de o recorrente negar a sua intenção homicida,
não se pode afirmar, induvidosamente, que no momento dos fatos ele agiu sem animus necandi
, desautorizando, pois, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o tipo de lesão corporal.

Desenhado esse quadro, alegações defensivas
não
refletem a segurança necessária para,
neste momento
, afastar o
animus necandi
e justificar a pretendida desclassificação da conduta para o crime de
Lesão Corporal Leve
(art. 129,
caput
, do CP), afigurando-se
temerário
excluir a competência do Tribunal do Júri para examinar a matéria.

A propósito, vejamos como esta Corte decidiu em caso semelhante:

“Não há falar em desclassificação do crime para lesão corporal, mormente quando não há convicção suficiente para afirmar que a única intenção do acusado era apenas lesionar a vítima, ou que ele tenha desistido voluntariamente da ação, até pela dificuldade de aferir um
factum internum,
e, sobretudo, quando as provas dos autos demonstram que o indivíduo efetuou dois golpes de faca contra a vítima, atingindo-a em regiões sensíveis e vitais do corpo, o que pode sugerir que tinha intenção de lhe ceifar a vida, ou pelo menos assumiu o resultado, de modo que o resultado morte somente não se consumou porque ela foi socorrida a tempo” (RESE 1018150-97.2021, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, DJE 12.3.2022).

Há muito a Corte Cidadã entende que: “
Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão-somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual
” (REsp 1.245.836/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, 27.2.2013).

Portanto, uma vez presentes, nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, que nem de longe representa uma condenação em si, mas mero juízo de admissibilidade da acusação proposta,
não
há como se acolher o pleito recursal.

Com efeito, a desqualificação da
qualificadora do motivo fútil
constitui medida excepcional, que só deve ser realizada quando
manifestamente improcedente
ou descabida a imputação de circunstância qualificadora, sob pena, de afronta à competência constitucional reservada ao Conselho de Sentença.

E, nada obstante não esteja comprovado até o momento, de maneira indene de dúvida, uma vez que se extrai dos autos que há certa plausibilidade na tese de que o crime foi cometido por
motivo fútil
,
a conduta do recorrente se deu em razão do ofendido intervir em uma discussão do recorrente com terceira pessoa para fazer cessar a agressão física.

Ora, a motivação do recorrente, devido a intervenção do ofendido, em agredir “
Baiana”
é motivo
aparentemente
fútil; uma circunstância convenhamos, de caráter subjetivo e, neste sentido, alvo de interpretações plausíveis diversas, caso em que devem o exame e o julgamento mais aprofundado, ficar a cargo do Tribunal do Júri Popular, que deverá examinar a discussão, suas circunstâncias e razões de eventuais ofensas.

Portanto, não é de manifesta improcedência na hipótese dos autos, porquanto minimamente respaldada por elementos deles constantes, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, conduzindo obrigatoriamente sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível prova plena e incontestável de sua inocorrência, já, que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri.

Sobre incidência das qualificadoras, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“(...). 2. Nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. (...) 6.
De fato, a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos autos.
(...)”. (STJ. HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021). Destaquei.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“A exclusão das qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes.
A mera existência de discussão anterior ao cometimento do delito, por si só, não é suficiente para retirar da competência do Conselho de Sentença a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto. E, existindo indícios que o pronunciado desferiu disparo de arma de fogo em direção ao peito da vítima, sem que ela tivesse qualquer chance de defesa, mantem-se a competência do júri para o conhecimento da qualificadora. Logo, a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga a sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1005517-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)” (grifei)

Nos moldes do
Enunciado n. 2, da TCRR/TJMT
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Por fim, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, os dispositivos referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

Deste modo, presentes os pressupostos autorizadores da decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP, mantenho incólume a decisão impugnada.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023